Tribunal: TJDFT
Processo: 0727485-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727485-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 145, §1o, do Código de Processo Civil, afirmo minha suspeição para julgamento do presente agravo de instrumento, por motivo de foro íntimo. Redistribua-se o recurso, observando-se a compensação. Brasília – DF, 27 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora